Tribunal: TCU
Processo: 019.459/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 014822/2022-70, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROPOSTA DE NATUREZA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E/OU DE INOVAÇÃO Graduação Sanduíche no Exterior - SWG (no da TCE no sistema: 237/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8505/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de José Otávio Motta Pompeu e Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação - Graduação Sanduíche no Exterior (SWG) - Processo CNPq Processo 443161/2016-0 . Considerando que, por intermédio do Acórdão 6677/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 65), o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de José Otávio Motta Pompeu e Silva, com base nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento de débito na forma estabelecida no item 9.2 da referida deliberação; Considerando que a Seproc identificou inexatidão material no item 9.2 do acórdão em questão, concernente à indicação do cofre credor para o recolhimento do débito imputado ao responsável, tendo constado o Tesouro Nacional, quando o correto seria o CNPq; Considerando o posicionamento daquela unidade instrutiva, em uníssono (peças 68 e 69), no sentido de que, nos termos da Súmula TCU 145, se promova o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 6677/2025-TCU-Primeira Câmara , com vistas à retificação do erro material identificado; Considerando que o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento alvitrado pela unidade técnica (peça 70); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: determinar, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do Acórdão 6677/2025-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erro material, de maneira que: onde se lê : "9.2. (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU:" leia-se : "9.2. (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico , nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU:" 1. Processo TC- Processo 019.459/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Otavio Motta Pompeu e Silva (XXX.756.948-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.